Tribunal: TJDFT
Processo: 0003422-92.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0003422-92.2016.8.07.0020 AGRAVANTES: BROOKFIELD EMPREENDIMENTOS ECONOMICOS S A, BROOKFIELD CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SA AGRAVADA: ANDREA MARCIA SANTOS SILVA DESPACHO BROOKFIELD EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS S.A e BROOKFIELD CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Afirmam que a tese recursal não demanda o revolvimento de cláusulas contratuais, nem de matéria de cunho fático-probatório, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Defendem a inaplicabilidade do enunciado 284 da Súmula do STF, por entender que todos os fundamentos do acórdão vergastado foram rebatidos. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de ID 20833473 para que as publicações relativas à parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, inscrito na OAB/DF sob o n. 2.221/A e Tatiana Maria Mello de Lima, inscrita na OAB/DF n. 58.576/A. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018